Tribunal: TJDFT
Processo: 0727000-16.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0727000-16.2024.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DAS DORES DOS SANTOS EMBARGADO: FRANCISCO FERNANDO BESERRA PEREIRA DECISÃO Recebo os embargos opostos e passo a analisá-los monocraticamente, nos termos do parágrafo único do art. 84 do RITR. Alega a embargante que a decisão embargada incorreu em omissão uma vez que não considerou as dívidas mensais. Defende que a hipossuficiência da parte não pode levar em consideração apenas a sua renda mensal. Sem razão a embargante. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Dessa forma, o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, sob pena de obstar o acesso à justiça. Conforme consignado na decisão, o entendimento reiterado pelo e. TJDFT é de que se considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários-mínimos. Tal pressuposto tem como parâmetro objetivo resolução 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Registro que os gastos mensais e rotineiros visam manter o padrão de vida desejado pela parte e não tem o condão de caracterizá-la como hipossuficiente no termo legal. Ademais, não há nenhum documento nos autos que demonstre que os empréstimos consignados foram utilizados para situações emergenciais (doenças, acidente, calamidade, etc) ou para situações que justifiquem que os recursos não foram adquiridos com o objetivo de incrementar o próprio patrimônio da embargante. Logo, não há nenhuma omissão a ser sanada, devendo ser mantida a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito